Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.

1. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal.

2. No ano de 2010, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula n. 421 segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Este foi o entendimento majoritário aplicado até o momento por este Tribunal de Justiça.

3. Entretanto, a questão foi submetida à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, e em 26/06/2023 foi divulgado o julgamento de mérito do tema nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4. Consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, devendo ser reformada a r. sentença no ponto atinente à fixação dos honorários advocatícios para adequação à recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Apelo conhecido e provido.